Tribunal: TJDFT
Processo: 0713063-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713063-21.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: EUNICE LIMA DA SILVA APELADO: NAYARA LIMA SILVA DESPACHO É necessário que Eunice Lima da Silva manifeste-se sobre determinada questão para que possa influir eficazmente na decisão que será proferida. A regularidade formal é um dos requisitos de admissibilidade dos recursos. Significa que eles devem obedecer ao procedimento legal instituído, caso contrário não serão conhecidos. O agravo de instrumento é processado em autos formados no Tribunal especialmente para o seu processamento. A petição do agravo de instrumento foi interposta em autos formados por equívoco, cuja distribuição foi cancelada pela Desembargadora Carmelita Brasil há mais de cinco (5) anos. Não há, aparentemente, justificativa para o desarquivamento dos autos (id 9868813, 9971297 e 9982107). Intime-se Eunice Lima da Silva para manifestar-se sobre o preenchimento do requisito de regularidade formal do agravo de instrumento interposto. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator